Tribunal: STF
Processo: ARE 1233168
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. A legitimação do Ministério Público para propositura da ação civil pública está na dependência de que haja interesses transindividuais a serem defendidos, sejam eles coletivos, difusos ou, ainda, os tidos por direitos ou interesses individuais homogêneos tratados coletivamente.
    2. O pedido da presente Ação Civil Pública é a concessão de ordem judicial que determine ao CESPE-UnB a concessão de novo prazo recursal aos candidatos cujas provas são corrigidas em razão de ordem judicial proferida quando o prazo para interposição de recurso já se esgotou.
    3. Pretensão de assegurar eventuais direitos dos candidatos que se inscreverem em certames a serem organizados pelo CESPE-UnB caracterizadora da presença de interesses individuais homogêneos
    4. Apelação conhecida e provida.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 127 e 129, III, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido no apelo extremo, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “O art. 127, ‘caput’ e 129, III, da CF, levam à conclusão de que a atribuição do Ministério Público estende-se à defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como interesses difusos e coletivos.
    No caso dos autos, trata-se da situação daqueles que se submetem a concurso público e, eventualmente, possam obter uma tutela judicial para prosseguimento no certame, compondo um grupo determinável de pessoas com relação jurídica comum com a parte contrária, o que denota o ‘direito coletivo’ ou mesmo, na dicção do doutrinador José Carlos Barbosa Moreira (‘Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos. In: Temas de direito processual. 3ª série. São Paulo: Editora Saraiva, 1984, pp. 195-6’), direito individual homogêneo acidentalmente coletivo.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.221.526-AgR/SE, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.229.291/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.147.747/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. NATUREZA DO DIREITO TUTELADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 689.575-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    “MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE ATIVA. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública contra seguradora diante do interesse social qualificado. Precedente: recurso extraordinário nº 631.111/GO, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2014. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.”
    (ARE 945.949-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator